Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Impugnação rejeitada. Pagamento. Não demonstração. Quebra de sigilo bancário. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento da obrigação alimentícia realizado na conta de terceiro pode ser considerado válido, mesmo sem comprovação documental adequada.
III. Razões de decidir
3. O pagamento da obrigação deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, conforme disposto no art. 308, do CC.
4. A quebra de sigilo bancário de pessoa que não integra a lide constitui medida excepcional, não sendo possível sem qualquer indício de prova a esse sentido.
5. Não restando demonstrado que o executado agravante efetuou os pagamentos, conforme determinado no título executivo judicial, limitando-se a afirmar que a obrigação foi creditada na conta de terceiro, sem apresentar documentos hábeis a demonstrar tal fato, não há que se falar em quebra de sigilo bancário.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 308; CPC, art. 523, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APC 0714025-18.2022.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/11/2023; TJDFT, APC 0709179-78.2019.8.07.0001, Rel. Des(a) Maria de Lourdes Abreu, MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 23/11/2023.